Tribunal: STJ
Processo: 5001861-75.2018.8.21.0023
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3067361 - RS (2025/0379832-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CAIS DO ATLANTICO INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS
LTDA
ADVOGADOS
: ANDREA RODRIGUES SIQUEIRA - SC016571
RICARDO DE SOUZA SIQUEIRA - SC031806
AGRAVADO
: MOACIR FURTADO GOMES
ADVOGADOS
: ARISTEU GIL ALVES - RS006805
RICARDO DE SOUZA PRISCO - RS020013
MARCIA PORTO TRINDADE ALVES - RS075334
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. NOTA PROMISSÓRIA.
CORREÇÃO MONETÁRIA. CABIMENTO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM
A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. A orientação jurisprudencial mais recente é no sentido da aplicação ampla
da correção monetária, que importa, apenas, na recomposição do valor da
moeda corroída pela inflação. Precedentes.
2. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
03/02/2026
09/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA54036550 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/02/2026 14:56:45
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 40764607-f51c-425c-a18c-405aa4fa0ef3

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3067361 - RS (2025/0379832-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CAIS DO ATLANTICO INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS
LTDA
ADVOGADOS
: ANDREA RODRIGUES SIQUEIRA - SC016571

RICARDO DE SOUZA SIQUEIRA - SC031806
AGRAVADO
: MOACIR FURTADO GOMES
ADVOGADOS
: ARISTEU GIL ALVES - RS006805

RICARDO DE SOUZA PRISCO - RS020013

MARCIA PORTO TRINDADE ALVES - RS075334
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. NOTA PROMISSÓRIA.
CORREÇÃO MONETÁRIA. CABIMENTO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM
A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. A orientação jurisprudencial mais recente é no sentido da aplicação ampla
da correção monetária, que importa, apenas, na recomposição do valor da
moeda corroída pela inflação. Precedentes.
2. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por CAIS DO ATLÂNTICO INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA. contra decisão que inadmitiu recurso especial. O
apelo extremo, fundamentado no
alíneas "a" e "c", da Constituição
art. 105, inciso III,
Federal, insurge-se contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do
Sul assim ementado:

"DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO.
NOTA PROMISSÓRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. PROTESTO. RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com pedido
de cancelamento de protesto, ajuizada sob a alegação de cobrança excessiva
decorrente de nota promissória emitida entre as partes. A sentença reconheceu
a validade do título e da correção monetária incidente desde a data da
emissão, razão pela qual a parte autora interpôs apelação, visando à revisão
do valor cobrado e à desconstituição do protesto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2 . A questão em discussão consiste em verificar se a correção monetária
incidente sobre a nota promissória deve ser computada desde a data da
emissão do título ou apenas a partir do seu vencimento, além da possibilidade
de cancelamento do protesto e reconhecimento da inexistência de relação
jurídica entre as partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
Documento eletrônico VDA52817475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:20:25
Código de Controle do Documento: cc081257-b1b7-46d8-bcf0-37a6a272f3f8

3. A correção monetária de título de crédito representa mera recomposição do
valor da moeda, sendo legítima a sua incidência desde a data da emissão,
especialmente, há expressa previsão para tanto. No caso concreto, a nota
promissória foi emitida com vencimento superior a cinco anos após sua
emissão, sendo razoável a atualização monetária para evitar o enriquecimento
sem causa do devedor. Ademais, os cálculos apresentados indicam que o
montante levado a protesto corresponde ao valor originário acrescido
exclusivamente da correção monetária convencionada. A insurgência da parte
recorrente quanto à inexistência da relação jurídica carece de fundamento, pois
a dívida não foi negada, restringindo-se a discussão à forma de atualização do
débito. Não há, portanto, ilegalidade no protesto realizado, nem cabimento
para o cancelamento pleiteado.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
4. RECURSO DESPROVIDO.
TESE DE JULGAMENTO:
"A correção monetária de nota promissória incide desde a data da emissão do
título, quando há previsão da incidência do encargo e o vencimento é
postergado por período significativo, sob pena de enriquecimento sem causa do
devedor" (e-STJ fl. 120).

No recurso especial, o recorrente alega, além de divergência jurisprudencial,
violação dos arts. 5o, 77 da LUG; 44, I e IV, 55 do Decreto no 2.044/1908, sob a tese de
que a estipulação de juros ou correção monetária na nota promissória deve ser
considerada como não escrita.
Apresentadas as contrarrazões (e-STJ, fls. 133/139), o recurso especial foi
inadmitido, dando ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao exame
do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
No tocante ao mérito, o Tribunal de origem, com base na análise do lastro
probatório colacionado aos autos, consignou que é cabível o cômputo da correção
monetária a partir da emissão da nota promissória, como previsto no título, como se
verifica do trecho a seguir:

"Ao contrário do alegado pela recorrente, não há cobrança em
excesso por parte do réu com relação à nota promissória estabelecida entre as
partes.
A cártula em questão foi estipulada nos seguintes termos:
(...)
Verifica-se que a nota promissória foi emitida em 18.06.2013, com o
vencimento estipulado para o dia 18.01.2018, restando prevista a
possibilidade da incidência de correção monetária entre a data de emissão da
cártula até o efetivo pagamento.
Como disposto na sentença, inexiste óbice quanto ao cômputo da
correção monetária a partir da data da emissão da nota promissória,
destacando-se que tal consectário legal não se trata de acréscimo, mas sim, de
mera recomposição da moeda.
Ressalta-se que o credor concedeu prazo de 05 anos para o
pagamento constante no cártula, mostrando-se razoável a atualização
monetária do montante, sob pena de enriquecimento indevido do devedor.
(...)
Documento eletrônico VDA52817475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:20:25
Código de Controle do Documento: cc081257-b1b7-46d8-bcf0-37a6a272f3f8

Nesse contexto, denota-se que o valor do título levado a protesto, ou
seja, R$ 53.603,00, observou a quantia de R$ 41.666,67, constante na nota
promissória, acrescida da correção monetária até o data de vencimento da
cártula.
Desse modo, se revela incabível o pedido de cancelamento de
protesto, bem como o pleito de declaração de inexistência de relação jurídica
entre as partes, o qual, diga-se passagem, sequer tem coerência com os fatos
narrados na inicial, haja vista que a autora não nega a dívida constante na
nota promissória, se insurgindo apenas com relação ao valor cobrado pelo réu.
Cumpre destacar circunstância bem observada na sentença, no
sentido de que houve julgamento pretérito de ação similar envolvendo as
mesmas partes com a idêntica discussão a respeito da incidência da correção
monetária, cuja pretensão também foi rechaçada, inclusive, neste grau de
recurso" (e-STJ, fls. 117/119).

Com efeito, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência
desta Corte de Justiça, a qual interpreta que "a orientação jurisprudencial mais recente
é no sentido da aplicação ampla da correção monetária, que importa, apenas, na
(
recomposição do valor da moeda corroído pela inflação (...)" REsp n. 430.080/MT,
relator Ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, julgado em
DJ de
24/9/2002,
p. 350).
9/12/2002,
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer do recurso especial e negar-
lhe provimento.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 15% (quinze por
cento) sobre o valor da causa, os quais devem ser majorados para o patamar de 20%
(vinte por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do
§ 11,
art. 85,
do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça, se for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52817475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:20:25
Código de Controle do Documento: cc081257-b1b7-46d8-bcf0-37a6a272f3f8

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.067.361 / RS
Número Registro: 2025/0379832-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50018617520188210023
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CAIS DO ATLANTICO INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA
ADVOGADOS : ANDREA RODRIGUES SIQUEIRA - SC016571
RICARDO DE SOUZA SIQUEIRA - SC031806
AGRAVADO
: MOACIR FURTADO GOMES
ADVOGADOS : ARISTEU GIL ALVES - RS006805
RICARDO DE SOUZA PRISCO - RS020013
MARCIA PORTO TRINDADE ALVES - RS075334
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
NOTA PROMISSÓRIA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA54007017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:48:14
Código de Controle do Documento: 254b091c-6eb3-4443-91fd-742c82a96eaf

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54007017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:48:14
Código de Controle do Documento: 254b091c-6eb3-4443-91fd-742c82a96eaf